Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-32.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002111-32.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO - CPF: 427.916.001-59 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO E COMPENSAÇÃO JÁ DECIDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, na qual se pleiteava o reconhecimento de prescrição quinquenal de descontos e compensação de crédito.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir em sede de cumprimento de sentença matéria já decidida definitivamente no processo de conhecimento sobre prescrição de descontos; (ii) saber se é cabível compensação de crédito oriundo de contrato declarado judicialmente inexigível.

III. Razões de decidir:

3. A questão da prescrição quinquenal dos descontos já foi objeto de análise e julgamento definitivo tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão, constituindo coisa julgada material, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do CDC (cinco anos), sendo o termo inicial da contagem a data do último desconto, que no caso ocorreu em março/2016, estando a ação ajuizada em agosto/2020 dentro do prazo prescricional.

5. É juridicamente impossível admitir compensação de crédito proveniente de contrato que foi judicialmente declarado inexigível, pois seria flagrante contradição lógica pretender simultaneamente o reconhecimento da inexistência do contrato para repetição de indébito e sua validade para compensação.

6. A declaração de inexigibilidade do contrato produz efeitos ex tunc, tornando inadmissível qualquer pretensão compensatória baseada no mesmo instrumento contratual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a rediscussão em sede de cumprimento de sentença de matéria já decidida definitivamente no processo de conhecimento e acobertada pela coisa julgada material. 2. Não é cabível compensação de crédito oriundo de contrato declarado judicialmente inexigível, por configurar contradição lógica e jurídica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, registrada sob o nº 1002111-32.2020.8.11.0009, ajuizada por Francisca Maria de Oliveira Fragoso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID. 40577071), a parte autora alegou ter firmado contrato de financiamento com a instituição financeira ré, sustentando a abusividade de cláusulas contratuais referentes à cobrança de encargos e à capitalização de juros, afirmando, ainda, a ocorrência de anatocismo e a imposição de tarifas consideradas ilegais. Requereu, assim, a revisão das disposições contratuais, a restituição dos valores pagos a maior e a adequação das parcelas vincendas ao patamar reputado correto.

Em sua Contestação (ID. 42309536), a parte ré refutou as alegações iniciais, sustentando a legalidade do contrato firmado, a regularidade da cobrança dos encargos pactuados e a inexistência de qualquer cláusula abusiva. Aduziu que os juros foram aplicados de acordo com a legislação vigente e com a autonomia da vontade das partes, pugnando pela total improcedência da demanda.

Na Impugnação à Contestação (ID. 43067923), a parte autora reiterou os argumentos expendidos na inicial, contrapondo-se às teses defensivas apresentadas pela instituição financeira. Defendeu a ilegalidade da capitalização de juros, reafirmou a abusividade das tarifas exigidas e insistiu na restituição dos valores que considera indevidos, reforçando a necessidade de revisão contratual.

A sentença (ID. 44327698) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade da capitalização mensal dos juros, mas admitindo sua incidência anual. Determinou a revisão do contrato para adequação dos encargos e condenou a instituição ré à restituição dos valores cobrados a maior, na forma simples, afastando, entretanto, a repetição em dobro. Por conseguinte, fixou a sucumbência recíproca entre as partes.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S/A interpôs recurso de apelação (ID. 45219873), aduzindo a legalidade da capitalização mensal de juros, reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, e a inexistência de abusividade contratual. Sustentou que a sentença merece reforma integral, com o reconhecimento da validade das cláusulas contratualmente pactuadas e a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para acolher os argumentos do banco, para reconhecer como devido ao exequente apenas o valor R$ 9.571,22 (nove mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), e ainda, declarar que há excesso no cumprimento de sentença no valor total de R$ 20.495,06 (vinte mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos).

Nas Contrarrazões (ID. 46023177), a parte apelada Francisca Maria de Oliveira Fragoso pugnou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a abusividade das disposições contratuais questionadas e defendendo a manutenção da sentença nos exatos termos em que proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c. repetição de indébito e danos morais movida por FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO.

O apelante sustenta, em síntese: (i) excesso de execução em razão da prescrição quinquenal de descontos realizados antes de 01/09/2015; (ii) direito à compensação de crédito oriundo do contrato nº 576595748; e (iii) que o valor devido seria de apenas R$ 957.122,00, havendo excesso de R$ 2.049.506,00.

Não assiste razão ao recorrente
.

A questão da prescrição quinquenal já foi objeto de análise e julgamento definitivo tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão proferido por esta Corte, que rejeitou expressamente a preliminar de prescrição.

Conforme consignado no julgado, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos realizados mensalmente, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (cinco anos), sendo o termo inicial da contagem a data do último desconto.

No caso concreto, a última parcela do contrato questionado foi descontada em março/2016 e a ação foi ajuizada em agosto/2020, portanto dentro do prazo prescricional previsto no artigo 27 do CDC.

A matéria transitou em julgado em 26/07/2024, constituindo coisa julgada material, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

O pedido de compensação também não merece acolhida.

O objeto do processo é exatamente o contrato nº 576595748, que foi declarado ilegal/inexistente pela sentença transitada em julgado. Consequentemente, foram considerados inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da autora realizados pelo banco a título de parcelas desse mesmo contrato.

Ora, não há como admitir compensação de crédito proveniente de um contrato que foi judicialmente declarado inexigível. Seria flagrante contradição lógica e jurídica pretender, simultaneamente, o reconhecimento da inexistência do contrato para fins de repetição de indébito e sua validade para fins de compensação.

A declaração de inexigibilidade do contrato produz efeitos ex tunc, tornando juridicamente impossível qualquer pretensão compensatória baseada no mesmo instrumento contratual.

Inexistindo prescrição dos descontos e sendo inadmissível a compensação pretendida, não há que se falar em excesso de execução.

Os cálculos apresentados pela exequente estão em consonância com o título executivo judicial, observando-se a correção monetária e juros de mora conforme determinado na sentença condenatória.

É imperioso destacar que todas as questões ora suscitadas pelo apelante já foram objeto de cognição exauriente no processo de conhecimento, tendo sido definitivamente decididas pelo acórdão transitado em julgado.

A tentativa de rediscutir tais matérias em sede de cumprimento de sentença configura afronta à autoridade da coisa julgada, princípio fundamental do ordenamento jurídico que visa assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

A sentença recorrida está em perfeita consonância com o título executivo judicial e com os princípios que regem a fase de cumprimento de sentença, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025